Tribunal: TJSP
Processo: 0000241-18.2010.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no exame de tese expressamente suscitada nas razões de apelação, consistente na desobrigação de ressarcimento de despesas com reclamações trabalhistas, por não se referirem à condenação, mas a acordos celebrados pela demandante. Questão não examinada nos v. acórdãos precedentes. Omissão configurada. Obrigação contratual da demandada que se restringe ao

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no exame de tese expressamente suscitada nas razões de apelação, consistente na desobrigação de ressarcimento de despesas com reclamações trabalhistas, por não se referirem à condenação, mas a acordos celebrados pela demandante. Questão não examinada nos v. acórdãos precedentes. Omissão configurada. Obrigação contratual da demandada que se restringe ao reembolso de condenações trabalhistas sofridas pela demandante. Pretensão de reembolso restrita a valores despendidos em pagamento de acordos. Obrigação de reembolso não configurada. Pretensão improcedente. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.